Tribunal: TJMT
Processo: 1019136-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019136-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ROSINALDO BATISTA LIMA - CPF: 545.973.231-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA
-

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento ao Recurso para revogar a liminar concedida no juízo de origem e determinar que o veículo seja restituído ao réu.

O agravante impugna a concessão da gratuidade de justiça e no mérito,
aduz que foi devidamente comprovada a mora do devedor, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato e, depois, efetuou o protesto por edital.

Ao final requer
“seja revogada a decisão que revogou a liminar pleiteada, sendo dada a validade da notificação e mantida a liminar de busca e apreensão, configurando assim a mora do réu; por se tratar de decisão que contraria decisão direta do C. Superior Tribunal de Justiça”
.

Contraminuta no ID. 185024197.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O agravante impugnou o deferimento da justiça gratuita ao agravado.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão do benefício.

Assim, mantenho a concessão do benefício.

Mérito

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “não procurado”, e em seguida foi efetuado o protesto por edital (IDs. 122234738 e 122236591 – PJe 1° grau).

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Dessa forma, revejo nesta oportunidade o entendimento que adotei em feitos anteriores, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1418593/MS - CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593/MS, representativo da controvérsia).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31-3-2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018262-95.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023, sem destaque no original)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e
revogo a decisão monocrática do ID. 182001151 e mantenho a liminar concedida
no juízo de origem
configurando assim a mora do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023